Tribunal: STF
Processo: RE 73707
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
- SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO; INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. - DECISÃO QUE NÃO NEGOU VIGÊNCIA AOS ARTS. 118, PARAGRAFO ÚNICO, E 280, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, NEM DISCREPOU DOS JULGADOS TRAZIDOS A
CONFRONTO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO;